Tribunal: TJDFT
Processo: 0738637-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0738637-56.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SOCIETE AIR FRANCE, KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACAO RECORRIDO: MATIAS MADANES GICOVATE, GOL LINHAS AEREAS S.A D E S P A C H O Verifico, em análise preliminar, indícios de que as assinaturas nos instrumentos de procuração de IDs 54369005, página 21, 54369006, página 24, e 56691912, possam ter sido inseridas por meio de edição de imagem, consistente na sobreposição em documento de texto. Assim, intimem-se as recorrentes e a terceira requerida para regularizarem a representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena, em relação às recorrentes, de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito